Tribunal: STF
Processo: HC 240885
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir.



    2. O julgamento pela Justiça Militar, quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar, surge constitucional. Precedentes: HC 171.997-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/12/2019; HC 209.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022; HC 139.652-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018.



    3. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 209 do Código Penal Militar



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno DESPROVIDO.